Tribunal: TJMT
Processo: 0002258-93.2013.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002258-93.2013.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), DANTAS & SILVA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - CNPJ: 05.375.682/0001-30 (APELADO), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 580.585.161-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que declarou a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, V, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, em razão de alegada morosidade do exequente na efetivação das diligências necessárias para o prosseguimento do feito.

III.
Razões de decidir

3. Constatou-se que o exequente deixou de acompanhar adequadamente os andamentos processuais e a distribuição da carta precatória, não promovendo as diligências necessárias no tempo devido, o que caracteriza a sua inércia.

4. A prescrição intercorrente foi reconhecida a partir do termo inicial de 28/01/2014, data em que a primeira tentativa frustrada de localização de bens do devedor foi registrada, não havendo interrupção por medidas efetivas.

5. Precedentes do STJ confirmam que a prescrição intercorrente se opera mesmo sem intimação específica ao exequente para impulso do feito, respeitado o contraditório.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial pode ser reconhecida quando o exequente permanece inerte e não promove diligências essenciais ao andamento processual”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, V; CC/2002, art. 206, §5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; AgInt no AREsp 1857216/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinto o processo, com fundamento legal no artigo 924, V do CPC e julgou extinto o processo.

Explica que “não se sabe o motivo pelo qual o juízo de Brasnorte não localizou a referida precatória, isso porque o recibo fornecido pelo exequente confirma que a carta precatória foi, de fato, distribuída em 09/01/2015 (ID. 43142297 - fl. 45)”. E mais: “Ressalta-se que o feito ficou paralisado por cerca de três anos aguardando o cumprimento da carta precatória. Conforme planilha acima, foi informada a distribuição da carta precatória em 30/03/2015 (ID 431442297 - Pág. 83) e o feito ficou paralisado aguardando seu cumprimento. Ainda, o feito ficou em processo de digitalização entre os anos de 2019 e 2021.”.

Ao final requer o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinto o processo, com fundamento legal no artigo 924, V do CPC e julgou extinto o processo.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque não houve morosidade do Judiciário, mas, sim da própria parte em não acompanhar os andamentos da carta precatória e sua regular distribuição. Se caso tivesse sido diligente saberia que o ato não foi distribuído regularmente.

Quanto ao prazo de digitalização dos autos, este não foi computado, mas, sim o período até início de 2.020, quando ainda não havia digitalização iniciou-se em 8 de junho de 2.020 (Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371.

A sentença, se mantém pelos seus próprios termos:

“De acordo com o artigo 921, § 5o do CPC, o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o do mesmo artigo e extinguir o processo.

A matéria, inclusive, já restou pacificada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NO ÂMBITO DO CPC/73. CABIMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PARA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NOS TERMOS DO IAC NO RESP 1604412/SC. NO ENTANTO, HÁ NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA OPOR ALGUM FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONTRADITÓRIO JÁ EFETIVADO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. (AgInt no AREsp n. 1.530.183/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 19/12/2019). 2. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1604412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1861453/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022).”

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO REGULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante. 2. Na vigência do novo Código Civil, é quinquenal o prazo prescricional para pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. 3. Incidência da prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 4. Não localizado o devedor ou inexistindo bens passíveis de penhora, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano". 5. A configuração da prescrição intercorrente independe da intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, entretanto, deve sempre ser respeitado o contraditório. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1857216/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 04/03/2022)

No caso dos autos, verifica-se que o exequente tomou ciência inequívoca da primeira tentativa frustrada de localização de bens do devedor na data de 28.01.2014, quando apresentou manifestação às f. 61 do ID 43142297.

Em que pese alegar a morosidade do Poder Judiciário ao cumprimento da carta precatória, cumpre mencionar que expedida a precata em 29.05.2014 (f. 72 – ID 43142297), esta somente foi retirada pelo exequente em 23.07.2014 (f. 73 do referido ID).

Prosseguindo, até novembro de 2014 inexistia qualquer informação acerca da distribuição do instrumento no juízo competente pelo exequente, vide certidão de f. 75 do ID 43142297. E intimado para prestar informações, o exequente deixou escorrer o prazo sem manifestação (f. 77 – ID 43142297).

Intimado para dar prosseguimento ao feito, o exequente manifestou em 30.05.2015, informando a distribuição da carta precatória somente no mês de janeiro de 2015 (f. 84/85 – ID 43142297).

Até o ano de 2018 inexistiam informações acerca do cumprimento da precata, sendo informado em 24.05.2018 pelo juízo de Brasnorte-MT que não fora distribuída nenhuma carta precatória referente aos autos naquela comarca (f. 120 – ID 43142297).

Intimado para dar prosseguimento ao feito e tomar ciência da informação, o exequente deixou de justificar o porque não distribuiu o instrumento, pugnando tão somente pela expedição de carta com aviso de recebimento para intimação dos executados (f. 138 – ID 43142297). Tendo esta voltado com resposta negativa (f. 147 – ID 43142297).

Com isso,
conclui-se que a morosidade alegada partiu pela própria exequente ao não dar cumprimento ao ato citatório
.

Desde então, realizaram-se diversas buscas de endereços deferidas pelo juízo nos sistemas disponíveis, sem êxito.

No caso dos autos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 (cinco) anos, conforme dispõe o artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil.

Portanto, no dia 28.01.2020 ocorreu a prescrição intercorrente da presente execução.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e
DECLARO EXTINTO A EXECUÇÃO
, em conformidade com o art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil e, como consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.”.

Para ilustrar ainda, colaciono o seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO QUANDO AS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA PARTE EXEQUENTE RESTAREM INFRUTÍFERAS – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP REPETITIVO No. 1.340.553/RS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16a C. Cível - 0064829-71.2020.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 05.07.2021)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024